Tribunal: STF
Processo: RE 632550
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-03
Data de publicação: 2012-04-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Competência do relator. Obrigação de pequeno valor. Norma de natureza processual. Aplicabilidade imediata. Precedentes.



    1. É competente o relator (art. 557, caput, do Código de Processo Civil e art. 21, parágrafo 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para negar seguimento “ao recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior”.



    2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que tem natureza processual a lei que regulamenta procedimento de execução de obrigação de pequeno valor, alcançando, assim, as ações em curso.



    3. Agravo regimental não provido.